Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801707-70.2023.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY EDER BARBOSA DA COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL: 0801707-70.2023.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY EDER BARBOSA DA COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCREPÂNCIA EXORBITANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com repetição do indébito, na qual a parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.

II – As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF.

III - A mera superação da taxa média divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional.

IV – No caso concreto, as taxas praticadas, embora superiores à média de mercado em determinados períodos, não ultrapassaram de forma substancial os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo STJ. Para que a taxa do cartão seja considerada abusiva, ela deve ultrapassar significativamente a média do BACEN para a mesma modalidade. O STJ costuma considerar abusivas taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado.

V – Ausente comprovação de abusividade manifesta, mostra-se indevida a revisão contratual, bem como a repetição do indébito, impondo-se a manutenção integral da sentença.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL: 0801707-70.2023.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY EDER BARBOSA DA COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIDNEY EDER BARBOSA DA COSTA em face da sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com repetição do indébito ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a parte autora alegou a existência de abusividade nos juros remuneratórios incidentes sobre contrato de cartão de crédito, sustentando que as taxas praticadas pela instituição financeira superariam a média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Requereu a revisão contratual, a limitação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento da mora e a repetição do indébito.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e a legalidade dos encargos cobrados, sustentando que a mera superação da taxa média BACEN não caracteriza, por si só, abusividade apta a ensejar revisão judicial.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de inexistir demonstração de abusividade significativa nas taxas de juros remuneratórios praticadas.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, reiterando os argumentos deduzidos na inicial e postulando a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL: 0801707-70.2023.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY EDER BARBOSA DA COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente os da tempestividade, regularidade formal, interesse recursal e preparo, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com repetição do indébito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

A parte apelante sustenta, em síntese, que os encargos praticados pela instituição financeira extrapolariam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, circunstância que autorizaria a revisão contratual.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, impende registrar que o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação legal de juros prevista na antiga Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido, o julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Nesse aspecto, sabe-se que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro de aferição, porém não possui natureza vinculante nem impõe identidade absoluta entre os índices médios de mercado e as taxas efetivamente praticadas pelas instituições financeiras.

A taxa cobrada deve ser comparada com a taxa média divulgada pelo Banco Central (BACEN) especificamente para operações de cartão de crédito no mesmo período. Como as taxas de cartão de crédito são historicamente as mais altas do mercado, o simples fato de a taxa ser elevada não garante a revisão.

Para que a taxa do cartão seja considerada abusiva, ela deve ultrapassar significativamente a média do BACEN para a mesma modalidade. O STJ costuma considerar abusivas taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR . RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece ser insuficiente o simples cotejo com a taxa média de mercado para caracterização de abuso na cobrança de juros remuneratórios, devendo ser aferidos outros fatores, como a relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2. A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média, não sendo considerada flagrantemente abusiva.

3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.036.277/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No caso concreto, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira, embora superiores à média divulgada pelo BACEN em alguns períodos, não ultrapassaram, de forma substancial e reiterada, os parâmetros jurisprudenciais utilizados para reconhecimento da abusividade.

Verifica-se que as taxas oscilaram em percentuais moderadamente superiores à média BACEN, porém sem discrepância exorbitante apta a caracterizar vantagem manifestamente excessiva.

Observa-se, ainda, que apenas no mês de novembro de 2022 houve superação pontual do parâmetro indicativo de uma vez e meia da taxa média divulgada pelo Banco Central, e ainda assim de forma reduzida e não expressiva.

Tal circunstância, isoladamente considerada, não possui aptidão para demonstrar abusividade contratual capaz de justificar a excepcional intervenção judicial no pacto livremente celebrado entre as partes.

Cumpre destacar que a taxa média divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro de orientação e referência estatística, mas não como teto obrigatório para contratação.

Assim, ausente demonstração efetiva de discrepância exorbitante, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser preservado o equilíbrio contratual originalmente avençado.

Também não há elementos suficientes aptos a infirmar a regularidade da capitalização dos encargos ou demonstrar cobrança indevida capaz de ensejar repetição do indébito.

Dessa forma, correta a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos revisionais.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026